Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014859-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
IRANILSON FERREIRA HONÓRIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por manter a prisão preventiva decretada em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. VII, c/c art, 61, inc. II, alínea “c” e art. 307, todos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a fundamentação despendida no decreto preventiva se apresenta inidônea, porquanto limitou-se a repetir os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar qualquer elemento concreto e contemporâneo que justifique a manutenção da prisão.
Afirma ainda que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 04/08/2021, mas seu término restou frustrado, sendo designada a continuação da solenidade apenas para o dia 14/09/2021, data que ultrapassa os 90 (noventa) dias de prisão processual, violando a disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Desta feita, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada sua prisão preventiva, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão, com a adoção de medidas cautelares diversas.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 98475525.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, as prisões preventivas ora vergastadas encontram-se lastreadas nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isso porque, em exame perfunctório do decreto prisional, verifiquei que o d. magistrado singular decidiu pela manutenção da prisão preventiva sob a alegação de que os seus fundamentos continuam inalterados.
A respeito, a autoridade, tida como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventivas por vislumbrar indícios suficientes do provável envolvimento do increpado no cometimento do roubo circunstanciado a ele imputado, máxime por ter sido preso em flagrante logo após a execução do assalto, após o reconhecimento presencial feito pela vítima, a satisfazer o fumus comissi delicti.
O magistrado a quo destacou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concretada da conduta ilícita ora em análise, evidenciada na maior periculosidade do suspeito, que teria se aproximado do adolescente, indagando-lhe o horário para posteriormente ameaça-lo com uma faca e exigir que lhe entregasse o celular.
Lado outro também destacou a necessidade da prisão para garantir o cumprimento da lei penal, pois além de não ter apresentado comprovação de ocupação lícita ou residência fixa, o paciente também não foi civilmente identificado, a impedir a aferição se responde criminalmente por outro fato delituoso.
Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado a amparar a sua revogação, ao revés, aparentemente, encontra-se respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
Outrossim, verifica-se que a d. autoridade acoimada de coatora reanalisou a necessidade da medida segregatícia antes mesmo do término do prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 29/05/2021, e, conquanto o impetrante não concorde com os argumentos despendidos pela na referida decisão, entendo que estes são suficientes para a manutenção do cárcere, uma vez que demonstram ter o d. juízo singular constatado a persistência da necessidade da medida extremada para o bem da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.
Com isso, à primeira vista, considero temerário o relaxamento ou a revogação da custódia cautelares impostas aos increpados ou a substituição delas por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CP, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IRANILSON FERREIRA HONÓRIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator